Tribunal: TJSP
Processo: 2017374-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que permitem a concessão – Decisão reformada - Recurso provido.

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de empréstimos c.c. indenizatória por danos morais – Pretensão da parte autora de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito, bem como pedido de suspensão dos descontos realizados em sua conta

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício negado – Condições pessoais do agravante que permitem a concessão – Decisão reformada - Recurso provido.

TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de empréstimos c.c. indenizatória por danos morais – Pretensão da parte autora de exclusão do seu nome de cadastros restritivos de crédito, bem como pedido de suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária relativos aos empréstimos impugnados nos autos - Presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida – Decisão que indeferiu o pedido reformada – Recurso provido.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Pretensão de desconstituição de contrato de empréstimo – Ausência de interesse de agir – Impossibilidade de abertura da via consignatória, conforme disposição do art. 335 do Código Civil, uma vez que não há recusa do credor ou incerteza sobre quem deva receber o pagamento – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017374-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MOISES LEONARDO
PORTE, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
2
VOTO No: 29631
AGRV.No: 2017374-97.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : MOISES LEONARDO PORTE
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (BANCO SANTANDER
BANESPA S/A)
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício negado
Condições
pessoais do agravante que permitem a concessão Decisão
reformada - Recurso provido.
TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória de nulidade de
empréstimos c.c. indenizatória por danos morais – Pretensão da
parte autora de exclusão do seu nome de cadastros restritivos
de crédito, bem como pedido de suspensão dos descontos
realizados em sua conta bancária relativos aos empréstimos
impugnados nos autos - Presença dos requisitos exigidos para a
concessão da medida
Decisão que indeferiu o pedido
reformada Recurso provido.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

Pretensão
de
desconstituição de contrato de empréstimo
Ausência de
interesse de agir
Impossibilidade de abertura da via
consignatória, conforme disposição do art. 335 do Código
Civil, uma vez que não há recusa do credor ou incerteza sobre
quem deva receber o pagamento Decisão mantida Recurso
não provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 108/109, proferida nos autos de ação
declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização, que
indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como a
antecipação de tutela requerida para a consignação das
parcelas controvertidas, a exclusão de seus dados dos
órgãos de restrição ao crédito e a suspensão dos descontos
efetuados diretamente em sua conta a título de pagamento
dos empréstimos contestados nos autos, conforme transcrito
abaixo:
"Vistos.
1-
Os documentos que acompanham a manifestação de fls.
76/78
revelam
que o autor não é
economicamente hipossuficiente, pois é possível extrair que ele,
em aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00. Em sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
3
assim, indefiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita e
determino que o autor recolha a taxa judiciária, no prazo de
quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos
termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 2- Os embargos
de declaração de fls. 76/78 devem ser conhecidos porque são
tempestivos, mas não merecem acolhimento, porque não há, na
decisão de fls. 72/73, obscuridade a esclarecer, contradição a
eliminar nem omissão a ser suprida, tampouco erro material a ser
corrigido, nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I a III, do
Código de Processo Civil. Na verdade, a ausência de
probabilidade do direito invocado pelo autor inviabiliza a
apreciação e, consequentemente, o deferimento do pedido de
consignação de parcelas. De todo modo, ainda que fosse provável
o direito, o pedido de consignação não tem fundamento que o
sustente, na medida em que o depósito de valor a menor daquele
exigido pela instituição financeira não afastaria a mora do
autor, tampouco obstaria o credor de buscar os meios próprios
para a satisfação da obrigação. Assim, e tendo em vista que os
embargos de declaração não têm efeitos infringentes, o
inconformismo da parte embargante, caso persista, deverá ser
deduzido por meio da via recursal adequada. Destarte, rejeito os
embargos de declaração. 3-Cumpra-se o que foi determinado no
item 1 e, na sequência, venham os autos conclusos para
recebimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito. Int.
Jundiaí, 06 de dezembro de 2019".
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que não possui recursos financeiros para
arcar com as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família e que, além disso, a
simples declaração de pobreza se mostra suficiente à
concessão
do
benefício.
Entende,
outrossim,
estarem
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela
pleiteada, nos termos do artigo 300 do CPC, uma vez que foi
vítima de um golpe, no qual seu nome foi utilizado para a
contratação de dois empréstimos fraudulentos, e o banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
4
para não suportar o prejuízo, o coagiu a pagar o dano
através de um terceiro empréstimo. Requer seja determinada
a suspensão da negativação do seu nome e a autorização da
consignação das parcelas controvertidas, bem como seja o
banco compelido a cessar os descontos efetuados diretamente
na conta corrente a título de pagamento dos contratos de
empréstimo sub judice.
Recurso processado no efeito ativo, para o fim de
serem suspensos os descontos realizados na conta do
agravante para pagamento das parcelas dos empréstimos por
ele impugnados, bem como para ser impedida a inclusão de
seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão dos
referidos empréstimos, autorizada consignação em Juízo do
valor que entende devido.
Não houve contrariedade, porquanto a relação
processual ainda não se completou, nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, defere-se o benefício da justiça
gratuita pleiteado, eis que o contexto dos autos permite
levar a efeito a presunção legal de veracidade da
declaração de insuficiência de recursos do agravante.
Assim é porque, conforme se verifica das peças
que instruem o presente agravo de instrumento, o agravante
labora na atividade de manutenção predial e, não obstante
os
seus
rendimentos
anuais,
comprovou
que
aufere
rendimentos líquidos no patamar de R$ 2.700,00, possuindo,
ainda, dois dependentes, nada havendo nos autos que
comprove ele possuir meios de arcar com o pagamento das
custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família, ainda mais em se considerando que as referidas
custas não se cingem apenas ao recolhimento da taxa
judiciária, mas a todos os demais desembolsos que, por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
5
não podem ser determinados.
Não é demais lembrar que, caso haja prova de não
ser verdadeira a declaração prestada pelo agravante, é
possível a revogação do benefício, impondo-se-lhe as
sanções correspondentes, o que significa que a presente
decisão não impedirá eventual impugnação à concessão do
benefício.
Dito isto, a tutela pretendida merece parcial
acolhida.
Trata-se de ação de anulação de contratos c.c
reparação de danos ajuizada pelo agravante, em que ele
alega ter sido vítima de golpe no qual seu nome foi
utilizado
para
a
contratação
de
dois
empréstimos
fraudulentos, no valor total de R$ 19.700,00, cuja nulidade
pretende ver declarada. Narra, ainda, que o banco agravado
o coagiu a cobrir os prejuízos contratando um terceiro
empréstimo, no valor de R$ 8.500,00, cuja desconstituição
também requer, além de indenização por danos materiais e
morais.
Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da
negativação do seu nome, a autorização da consignação das
parcelas controvertidas referente ao terceiro contrato, bem
como seja o banco compelido a cessar os descontos efetuados
diretamente em sua conta corrente, a título dos pagamentos
das parcelas dos contratos de empréstimos sub judice.
Em que pese não existir prova inequívoca das
alegações do agravante, no sentido de não ser responsável
pela dívida junto ao banco agravado, estão presentes os
requisitos legais para a concessão, em parte, da
antecipação de tutela, conforme previsto pelo art. 300 do
novo Código de Processo Civil.
No caso em tela, verifica-se a existência da
probabilidade do direito, uma vez que, diante dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
6
constantes nos autos, é possível presumir, ao menos por
ora, que o agravante possa ter sido vítima de fraude.
Com efeito, exigir a comprovação, de plano, da
inexistência da dívida seria o mesmo que exigir prova
negativa do autor, o que é absolutamente vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Por sua vez, a possibilidade de existência de
lesão de grave ou difícil reparação ao agravante, que
poderá continuar sendo constrangido e prejudicado com o
cadastro de seu nome em banco de dados, prevalece em
relação à comprovação do débito controverso, que poderá ser
regularmente exigido caso seja julgada improcedente a ação.
Não há como se impor ao consumidor a permanência
em cadastros restritivos de crédito por débito ao qual
possivelmente não deu causa, porquanto importante ponderar
que não será possível o seu retorno ao status quo ante após
ter seu nome negativado indevidamente, percebendo o estigma
de devedor relapso e tendo impedido seu acesso a crédito.
Pelos mesmos motivos, a tutela deve ser deferida
para que sejam suspensos, até ulterior deliberação, os
descontos realizados na conta do agravante para pagamento
das parcelas dos empréstimos por ele impugnados.
Contudo,
quanto
ao
pleito
de
consignação
referente ao terceiro contrato de empréstimo entabulado
entre as partes, não se vislumbra a possibilidade de
acolhimento do recurso do agravante.
Isto porque, muito embora tenha sido deferido
inicialmente o efeito ativo ao presente recurso, a fim de
possibilitar a consignação das parcelas do empréstimo
controvertido nos autos, melhor analisando a questão, não
se trata a hipótese de situação que permita a abertura da
via consignatória, conforme disposição do art. 335 do
Código Civil, uma vez que não se trata o caso de “recusa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017374-97.2020.8.26.0000 - Jundiaí
7
credor” ou “incerteza sobre quem deva receber o pagamento”.
Depois, referindo-se o pedido à desconstituição
de contrato de empréstimo, inexiste interesse de agir do
autor em pleitear a consignação das parcelas de mencionado
contrato.
Nesse
contexto,
o
recurso
merece
provimento
apenas para se deferir o benefício da justiça gratuita ao
agravante, suspender os descontos realizados em sua conta
bancária
para
pagamento
das
parcelas
referente
aos
empréstimos por ele impugnados, bem como impedir a inclusão
de seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão
dos referidos empréstimos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator